Tribunal: CARF
Processo: 10580.722522/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722522/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.734 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTONIO CARLOS MARINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. FACULDADE CONCEDIDA AO CONTRIBUINTE.
Não pode o interessado em fase de contencioso administrativo alterar deduções
informadas na DAA objeto do lançamento. As deduções, em geral, constituem
uma faculdade concedida ao contribuinte, que se materializa no momento da
entrega da declaração de rendimentos, sendo de sua inteira responsabilidade o
conteúdo, a veracidade e a prestação dentro do prazo legal das informações
constantes da sua DAA. Uma vez que o interessado não pleiteou as deduções,
via declaração, tal fato deve ser interpretado como uma renúncia ao exercício
de uma faculdade prevista em lei.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo
natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722522/2011-05
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.734 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722522/2011-05

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 06/13, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008, de
imposto a restituir de R$ 18.381,72 para imposto suplementar de R$ 4.677,73.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que regularmente intimado, o interessado não apresentou
esclarecimentos.
Foram apuradas as seguintes infrações:
a) Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 9.935,28;
b) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 24.342,94;
c) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no
valor de R$ 16.000,00;
d) Dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 15.428,30;
e) Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 18.146,03.
Cientificado do lançamento em 10/02/2011 (AR à fl. 51), o interessado apresentou
impugnação, em 11/03/2011, (fls. 02/04).
Em síntese, alega que:
- não atendeu à intimação em função de viagem;
- com relação às despesas médicas, anexa comprovante de rendimentos e recibos,
destacando que os demais comprovantes não foram localizados, devendo fazer a juntada
posteriormente;
- contratou profissional para elaborar sua declaração, o qual se esqueceu de informar
algumas despesas médicas do ano-calendário;
- no que tange à dedução com Previdência Privada, junta comprovante de rendimentos e
destaca que a prova da Previdência Privada de dependentes será juntada posteriormente;
- entregará posteriormente a comprovação das despesas de instrução, ressaltando que as
instituições de ensino não entregaram a documentação em tempo hábil;
- acostará posteriormente as certidões de nascimento dos dependentes;
- fez acordo extrajudicial com base no qual paga pensão alimentícia em espécie,
posteriormente demonstrará os comprovantes;
- destaca que a pensionista declara a percepção de tais rendimentos;
- com base nos documentos que serão anexados, solicita o recálculo do lançamento;
- caso permaneça algum resíduo a pagar, requer a concessão de 40% sobre o valor da
multa e o parcelamento do crédito tributário.
O processo foi encaminhado para análise, pela autoridade lançadora, das questões de
fato levantadas pela impugnante, em observância ao que determina a Norma de
execução Conjunta Cofis/Codac no 03/2010 (fl. 85).
Tal providência resultou na lavratura do Termo Circunstanciado de fl. 86 e no Despacho
Decisório, de fl. 87, no qual concluiu-se pela manutenção da exigência constante na
Notificação de Lançamento, tendo em vista a ausência comprovação.
Cientificado dessa decisão e da abertura de prazo para pronunciamento à fl. 88, o
interessado se manifestou, às fls. 89/91, informando, em síntese, que:
- recebeu Notificação de Compensação de Ofício da Malha Débito, todavia o
lançamento referente aos débitos elencados no documento foi impugnado;
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.734 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722522/2011-05

- requer o desconto no valor da multa de 75%, pois não tem condições financeiras de
pagá-la;
- o recálculo do crédito tributário sem o valor da multa é urgente, para que a cobrança
não seja encaminhada para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Assim, conforme previsto na mencionada Norma de Execução, o processo retornou a
esta DRJ, para julgamento da impugnação.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RESPONSABILIDADE
PELAS
INFORMAÇÕES
CONSTANTES
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Se o contribuinte incumbiu terceiro da tarefa de elaborar sua declaração e não retificou
as informações incorretas, ficou sujeito ao lançamento de ofício, destinado à
constituição do crédito tributário devido.
ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO VINCULADA. RAZÕES DE CUNHO PESSOAL
A atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, conforme legislação ributária,
cabendo à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.
DEDUÇÕES. FACULDADE CONCEDIDA AO CONTRIBUINTE.
Não pode o interessado em fase de impugnação alterar deduções informadas na DAA
objeto do lançamento. As deduções, em geral, constituem uma faculdade concedida ao
contribuinte, que se materializa no momento da entrega da declaração de rendimentos,
sendo de sua inteira responsabilidade o conteúdo, a veracidade e a prestação dentro do
prazo legal das informações constantes da sua DAA. Uma vez que o interessado não
pleiteou as deduções, via declaração, tal fato deve ser interpretado como uma renúncia
ao exercício de uma faculdade prevista em lei.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de
penalidade por descumprimento da obrigação tributária.

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de juntada de provas em sede recursal;
b) a glosa de dedução declarada é improcedente;
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.734 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722522/2011-05

Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre (i) comprovação de dependência, (ii) comprovação das
despesas médicas, (ii) comprovação do pagamento de pensão alimentícia, (iii) comprovação da
regularidade da dedução de previdência privada e (iv) comprovação das despesas com instrução.
Trata-se de lançamento baseado na ausência de comprovação da regularidade das
despesas médicas. No entanto, o recorrente protestou pela juntada de comprovantes de despesas
médicas, mas não apresentou até a presente data. No mesmo giro, não apresentou a prova da
Previdência Privada de dependentes, despesas de instrução, certidões de nascimento dos
dependentes e acordo extrajudicial e respectivos pagamentos de pensão alimentícia em espécie.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Inicialmente, insta esclarecer que a alegação de que a declaração de rendimentos foi
elaborada por terceiros, é irrelevante para a Fazenda Pública, posto que o contribuinte
poderia e, se fosse mesmo o caso, deveria, previamente à atuação da autoridade fiscal,
ter efetuado a retificação das informações com as quais não concordasse ou que
entendesse não refletirem as deduções existentes ou o correto tratamento a que se
encontravam sujeitos os seus rendimentos. Se incumbiu terceiro da tarefa de elaborar
sua declaração e não retificou as informações incorretas, ficou sujeito ao lançamento de
ofício, destinado à constituição do crédito tributário devido.
Outrossim, registre-se que não pode o interessado em fase de impugnação acrescentar
deduções não informadas na DAA objeto do lançamento. As deduções, em geral,
constituem uma faculdade concedida ao contribuinte, que se materializa no momento da
entrega da declaração de rendimentos, sendo de sua inteira responsabilidade o conteúdo,
a veracidade e a prestação dentro do prazo legal das informações constantes da sua
DAA. Uma vez que o interessado não pleiteou as deduções, via declaração, tal fato deve
ser interpretado como uma renúncia ao exercício de uma faculdade prevista em lei.
Com relação à solicitação do interessado para que seja recalculado o crédito tributário,
com desconto da multa de ofício, pois não tem como pagá-la (fls. 89/91), cabe informar
que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único
do art. 142 do CTN, a seguir transcrito, cabendo à esfera administrativa aplicar as
normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho
pessoal.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. (Grifos acrescidos)
Uma vez que entendeu a fiscalização não estarem devidamente comprovadas as
deduções informadas pelo interessado na DAA, fato não contestado na manifestação de
inconformidade apresentada, o procedimento de oficio se torna imperioso na forma do
art 149 do CTN, pois não era exata a declaração entregue.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.734 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722522/2011-05

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma
da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou
formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.(Grifou-se)
Em havendo lançamento de oficio, a multa no percentual de 75% decorre de uma
exigência legal estabelecida pelo art 44 da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;(Grifou-se)
II- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Constatada infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito tributário
apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os encargos do
lançamento de ofício (art. 957 do RIR/99).
Destarte, agiu corretamente a autoridade lançadora posto que a ela não cabe decidir pela
aplicação ou não da norma legal. Pelo contrário, por ser a atividade pública plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, como adverte o parágrafo único do
art.142 do Código Tributário Nacional, a norma legal não pode ser descumprida.
Assim sendo, como alegações de ordem pessoal não socorrem ao interessado, uma vez
que a legislação tributária foi infringida e há previsão legal para aplicação da multa,
mantém-se o lançamento.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.734 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722522/2011-05

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 124
DF CARF MF
Original